Tribunal: TJMT
Processo: 1097249-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097249-51.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados, mantendo os demais termos da sentença em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou julgamento extra petita; e (ii) saber se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

4. A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois a demanda tem por objeto justamente o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante, buscando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

7. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto pelo embargante, contra a sentença proferida Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da presente
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1097249-51.2025.8.11.0041
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Aduz que houve omissão e contradição quanto à cláusula de condição suspensiva prevista no contrato, a qual estabelecia o pagamento de honorários somente em caso de efetiva recuperação de crédito, o que não ocorreu. Requer, também, manifestação sobre os termos de quitação e cláusulas contratuais, que, segundo afirma, foram indevidamente desconsiderados, embora atendam aos requisitos do art. 320 do CC e demonstrem a plena quitação dos honorários.

O embargante aponta, ademais, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
“ad exitum”,
quando, na realidade, se trata de contrato híbrido, com previsão de pagamentos fixos e por etapas processuais, nos termos das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8. Ressalta, ainda, a omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções em discussão, o que afastaria a condenação ao pagamento de novos honorários.

Argumenta pela inadequação da via eleita, porquanto a existência de contrato e termos de quitação afastaria a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sendo indevido o arbitramento. Indica também erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado e ao critério de atualização, assim como sobre a correta distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que o pedido inicial envolvia percentual de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Por fim, defende que a decisão embargada conduz a enriquecimento sem causa do embargado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação que lhe fora imposta.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 359493862, sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéria.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados em processo de execução, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco.

2. O apelante suscitou preliminares de incorreção do valor da causa, inaplicabilidade do diferimento das custas processuais e julgamento extra petita, além de requerer, no mérito, a improcedência do pedido ou a limitação da remuneração aos termos contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa atribuído na ação de arbitramento de honorários poderia ser estimado; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários sem revisão contratual; e (iii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato e qual o valor adequado da remuneração pelo trabalho prestado.

III. Razões de decidir

4. A impugnação ao valor da causa foi rejeitada, pois nas ações de arbitramento de honorários é admissível a fixação por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, nos termos do art. 292 do CPC e da jurisprudência.

5. A alegação de nulidade pelo diferimento das custas processuais também não merece acolhimento, uma vez que eventual modificação desse capítulo da sentença não produziria efeito útil no atual estágio processual e não houve demonstração de prejuízo concreto.

6. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a ação proposta visa exatamente o arbitramento de honorários advocatícios, medida prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, não se confundindo com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais.

7. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, a fim de evitar enriquecimento sem causa do contratante.

8. No caso concreto, embora reconhecido o direito ao arbitramento, verificou-se que o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) não corresponde à complexidade da atuação profissional, limitada à elaboração de poucas peças processuais.

9. À luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários foram reduzidos para R$ 3.000,00, valor considerado adequado ao trabalho efetivamente desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 2. O valor dos honorários arbitrados deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a complexidade do trabalho efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 85, § 2o, 292 e 324, § 1o, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g. n.)

Sem razão, contudo, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)” (Id. 312678889).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g. n.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g. n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026